Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-68.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705702-68.2024.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO DAVID RODRIGUES GONCALVES COELHO ALBUQUERQUE, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO INTER SA, DANILO DAVID RODRIGUES GONCALVES COELHO ALBUQUERQUE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente Itaú Unibanco S.A. a oportunidade para se manifestar sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) pelo autor/recorrido em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora